Tribunal: TJSP
Processo: 1003582-89.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Suspensão dos serviços promovida a pedido da então titular de unidade consumidora – Consumidor atual que, ao firmar contrato de locação do imóvel, não requereu a alteração de titularidade do cadastro junto à concessionária – Irregularidades na conduta da concessionária não constatada – Danos morais não configurados - Extinção do

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Suspensão dos serviços promovida a pedido da então titular de unidade consumidora – Consumidor atual que, ao firmar contrato de locação do imóvel, não requereu a alteração de titularidade do cadastro junto à concessionária – Irregularidades na conduta da concessionária não constatada – Danos morais não configurados - Extinção do processo sem resolução do mérito mantida, em face de José Maria Paschoal Jr. Me – Ação de indenização por danos morais improcedente, em face de Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) - Matéria preliminar rejeitada – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003582-89.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ALVARO
FRANCISCO AMENDOLA FILHO, são apelados COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ e JOSÉ MARIA PASCHOAL JÚNIOR ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
2
VOTO 40208
APELAÇÃO No 1003582-89.2020.8.26.0066
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CARLOS FAKIANI MACATTI
APELANTE
: ALVARO FRANCISCO AMENDOLA FILHO
APELADOS
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ E
OUTRO
COMARCA
: BARRETOS
CONTRATO Prestação de serviços Energia elétrica
Suspensão dos serviços promovida a pedido da então
titular de unidade consumidora
Consumidor atual
que, ao firmar contrato de locação do imóvel, não
requereu a alteração de titularidade do cadastro junto à
concessionária
Irregularidades na conduta da
concessionária não constatada
Danos morais não
configurados - Extinção do processo sem resolução do
mérito mantida, em face de José Maria Paschoal Jr. Me
Ação de indenização por danos morais improcedente,
em face de Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) -
Matéria preliminar rejeitada Apelação não provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 124/138) em face de
sentença (fls. 120/122), cujo relatório se adota, prolatada em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
3
indenização por danos morais, que extinguiu o processo sem resolução do
mérito, em face de José Maria Paschoal Jr. Me, com fundamento no art.
485, VI, do CPC, e julgou improcedente a demanda em face de Companhia
Paulista de Força e Luz – CPFL.
Alega o autor que, o julgamento antecipado da lide,
cerceou o seu direito de produzir prova testemunhal, necessária para o
deslinde da controvérsia, sendo de rigor a decretação da nulidade da
sentença.
Sustenta que, restou demonstrada a responsabilidade da
imobiliária requerida pelos fatos noticiados, sendo que, “ainda que esta não
tenha solicitado o desligamento de energia, era sua obrigação, no momento
em que recebeu o imóvel para realizar a administração de sua locação e
antes de promover a sua locação, verificar todas as informações e
documentos do imóvel, para que a entrada do novo locatário ocorresse sem
demais problemas, obrigação esta que não cumpriu, pois, se tivesse
cumprido, teria verificado a existência do pedido que originou na interrupção
da energia do imóvel” (sic).
Afirma que, o fato de não ter transferido a titularidade da
conta de energia para o seu nome, não é motivo a ensejar a
descaracterização do ato ilícito cometido pela apelada CPFL.
Argumenta que, “uma vez que não há qualquer prova de
que o pedido de desligamento proveio da titular da conta à época do pedido,
deve a r. sentença ser reformada, visando a total procedência da presente
ação, para condenar a requerida, de forma solidária, ao pagamento de uma
indenização por danos morais”
Contrarrazões da corré (José Maria Paschoal Jr. Me) às
fls. 143/154. Alega que, em apelação, a “Recorrente abandona a esdrúxula
ideia de pedido de desligamento pela Recorrida e passa a afirmar que esta
teria o dever de averiguar se não havia pedido de desligamento feito por
terceiros”, estando evidenciada a alteração da causa de pedir, não
comportando o recurso conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
4
As contrarrazões de Companhia Paulista de Força e Luz
encontram-se às fls. 155/160.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 164/165).
Todavia, não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 166.
É o relatório.
2) O autor ingressou com a presente ação em face de
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL e José Maria Paschoal Jr. Me,
alegando que firmou contrato de locação de imóvel residencial através da
imobiliária requerida, adentrando no imóvel em 15/02/2020, sendo que sua
esposa lá estava desde o início de fevereiro. Diz que, em 28/02/2020,
funcionários da CPFL foram até a referida residência e retiraram o relógio
medidor de energia, ocasião em que lá se estavam sua esposa, sua filha e
sua sogra, sendo que a última necessitava, à época, de um aparelho para
tratamento de saúde que deveria ser recarregado várias vezes ao dia.
Afirma que, os prepostos da requerida disseram que a
religação da energia só seria possível no dia 06/03/2020, mas como o tio do
autor conhecia uma pessoa que trabalha na CPFL o relógio foi religado no
mesmo dia às 19 horas. Aduz que, a CPFL informou que havia um pedido
da imobiliária corré para desligamento da energia há alguns meses, razão
pela qual fora retirado o medidor. Diante destes fatos, requer a condenação
das requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos
morais.
A corré (José Maria Paschoal Jr. Me) apresentou
contestação (fls. 33/45). Sustenta que passou a administrar o imóvel locado
pelo autor em 02/01/2020, sendo o pedido de desligamento formulado por
terceiro estranho aos autos em 17/04/2019, de modo que é manifesta a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega a existência de
culpa exclusiva do autor pelo ocorrido, pois não realizou o pedido de
alteração de titularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
5
A CPFL apresentou contestação às fls. 61/69. Sustenta
que havia uma solicitação da titular da instalação à época para retirada do
relógio medidor instalado no imóvel, não tendo havido nenhuma solicitação
de alteração de titularidade pelo autor, inexistindo ilícito caracterizador de
danos morais.
Réplica às fls. 102/108 e 109/115.
A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, em face de José Maria Paschoal Jr. Me, com fundamento no art.
485, VI, do CPC, e julgou improcedente a demanda em face de Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL (fls. 120/122).
Daí o presente recurso de apelação (fls. 124/138).
Argumenta a corré (José Maria Paschoal Jr. Me) que a
“Recorrente abandona a esdrúxula ideia de pedido de desligamento pela
Recorrida e passa a afirmar que esta teria o dever de averiguar se não havia
pedido de desligamento feito por terceiros”, estando evidenciada a alteração
da causa de pedir, não comportando o recurso conhecimento.
Com efeito, feita a citação, de acordo com o disposto no
art. 329 do Código de Processo Civil, é defeso ao autor modificar o pedido
ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu.
Em sua defesa, José Maria Paschoal Jr. Me alega que o
pedido de desligamento foi formulado por terceiro estranho aos autos, tendo
o autor sustentado em réplica, em contraposição à tal alegação, que, ainda
que a corré “não tenha solicitado o desligamento de energia, era sua
obrigação, no momento em que recebeu o imóvel para realizar a
administração de sua locação, verificar todas as informações e documentos
do imóvel, para que a entrada do novo locatário no imóvel ocorresse sem
demais problemas, obrigação esta que não cumpriu, pois, se tivesse
cumprido, teria verificado a existência do pedido que originou na interrupção
da energia do imóvel” (sic).
Portanto, não há que se falar em alteração da causa de
pedir em sede de recurso de apelação, comportando o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
6
conhecimento, ao contrário do que pareceu à corré (José Maria Paschoal Jr.
Me).
Bem por isso, rejeita-se a preliminar suscitada nas
contrarrazões apresentadas às fls. 143/154.
Afasta-se também, a preliminar arguida nas razões
recursais.
O nobre magistrado de primeiro grau, apoiado em seu
convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos que
possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do
CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Destarte, é desnecessária a dilação probatória pretendida
pelo apelante, já que nada acrescentaria de útil para o deslinde da
controvérsia, não havendo ofensa aos princípios da ampla defesa e
contraditório.
Como já decidiu esta Corte, “para que se tenha por
caracterizado o cerceamento de defesa, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio,
sujeito a este ou àquele tipo de prova.” (apelação no
0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01/02/2012).
Com efeito, o exame dos autos revela que o contrato de
locação do imóvel em questão foi firmado pelo autor em 02/01/2020, sendo
a data do início do prazo de locação 10/01/2020, conforme ajustado (fls.
12/16).
Por sua vez, o exame do documento de fls. 18 revela que
o pedido de desligamento da energia elétrica no imóvel foi efetuado em
17/04/2019, por Sahlua Miguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
7
Não há controvérsia quanto ao desligamento ocorrido em
28/02/2020.
Destarte, a solicitação do desligamento de energia
elétrica no imóvel locado pelo autor foi realizada por terceiro alheio aos
autos em data anterior ao contrato de administração do imóvel pela corré
(José Maria Paschoal Jr. Me).
O autor não logrou êxito em demonstrar que a unidade
consumidora não estava sob a titularidade de Sahlua Miguel, terceiro que
solicitou à época o desligamento de energia elétrica do imóvel locado,
segundo documento apresentado pelo próprio requerente às fls. 18.
Ao contrário do que alega o apelante, não restou
demonstrada a responsabilidade da imobiliária requerida pelos fatos
noticiados.
Escorreita a r. sentença ao extinguir o processo, sem
resolução do mérito, em face de José Maria Paschoal Jr. Me, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
A ré (Companhia Paulista de Força e Luz CPFL) não
praticou nenhum ilícito caracterizador de danos morais.
Dispõe a cláusula 3a, item “6”, do anexo IV da Resolução
414/2010 da ANEEL:
“CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRINCIPAIS DEVERES
DO CONSUMIDOR
(...)
6. manter os dados cadastrais da unidade consumidora
atualizados junto à distribuidora, especialmente quando da mudança do
titular, solicitando a alteração da titularidade ou o encerramento da relação
contratual, se for o caso”.
Tendo a solicitação do desligamento de energia elétrica
sido efetuada pela titular da unidade consumidora, ao firmar o contrato de
locação, após o pedido anterior de desligamento, devia o autor ter informado
à CPFL a alteração de titularidade, nos termos do que determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
8
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Como o requerente não solicitou a alteração de
titularidade, tem-se que ele foi o único culpado pelo desligamento da energia
elétrica, não havendo que se falar em ilícito praticado pela CPFL.
Diga-se que, o apelante teve tempo hábil para a
realização da transferência de titularidade da unidade consumidora, como
se observa dos autos.
Não restaram caracterizados os danos morais alegados
na petição inicial.
Nesse sentido:
“Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação de
indenização por danos morais e materiais - Demanda de consumidora
residencial em face de concessionária de serviço público - Sentença de
parcial procedência Recurso da ré - Reforma do julgado Cabimento -
Arguição de que sofreu dano moral em razão da suspensão do fornecimento
de energia em seu imóvel, sem prévia notificação - Inconsistência - Pedido
de desligamento realizado pelo ex-marido da autora, titular da unidade
consumidora - Constatação - Autora que não informou a mudança de
titularidade, nos termos do que determina a Resolução Normativa no
414/2010, da ANEEL - Ré que agiu licitamente ao atender ao pedido de
quem efetivamente constava como titular do cadastro - Notificação prévia
que deve ser realizada apenas em casos de suspensão do fornecimento em
razão de inadimplência, ou de procedimento unilateral realizado pela
concessionária - Dano moral não evidenciado. Apelo da ré provido”.
(apelação no 1005197-94.2018.8.26.0451, Rel. Des. Marcos Ramos, j.
25/09/2019, TJSP).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM IMÓVEL ALUGADO. Suspensão dos serviços promovida a
pedido da titular da unidade consumidora Autora que, na condição de
usuária e consumidora atual, deveria formalizar o contrato de fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-89.2020.8.26.0066 -Voto no 40208
9
com a ré, mas não o fez Impossibilidade jurídica de exigir indenização da
concessionária, que não praticou ato ilícito. Omissão da autora que deu
causa ao infortúnio. Sentença confirmada por seus fundamentos. - Recurso
desprovido.” (apelação no 1095631-52.2017.8.26.0100, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 22/11/2018, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Carlos Fakiani Macatti, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator